Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.

1 – Tarifas bancárias. Avaliação de bem e registro de contrato. Abusividade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Presente a demonstração da efetiva prestação do serviço de registro e de avaliação do bem e ausente demonstração, por parâmetros objetivos, de abusividade, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

f